Tribunal: TJMT
Processo: 1041301-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – DOAÇÃO DE VEÍCULO– FATO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DÉBITOS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA POSTERIORES À TRADIÇÃO – CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS – ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a parte não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso.Recurso desprovido. (TJMT, RAC n° 0019719-32.2018.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/06/2022).
2. Tradição demonstrada. Fato Incontroverso. Renúncia reconhecida.
3. Sentença em parte reformada.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041301-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEUNIZETE FERNANDES BRAGA DA SILVA - CPF: 700.698.751-20 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DIVINO TOLEDO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – DOAÇÃO DE VEÍCULO– FATO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DÉBITOS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA POSTERIORES À TRADIÇÃO – CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS – ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de Transito, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso.Recurso desprovido. (TJMT, RAC n° 0019719-32.2018.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/06/2022).

2.

Tradição demonstada. Fato Incontroverso. Renúncia reconhecida.

3.

Sentença em parte reformada.

4.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cleunizete Fernandes Braga da Silva
, em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa.

No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a tradição e a renúncia do bem.

Em contrarrazões, o recorrido
Divino Toledo alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postula pelo não provimento do recurso.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso requer a manutenção da sentença.

O benefício de gratuidade de justiça deferido no id.204473832.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024